Tribunal: TJES
Processo: 0000310-43.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000310-43.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIRACU e outros

APELADO: JACKELINE FERREIRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – VIOLAÇÃO À PARIDADE DE ARMAS – PREJUÍZO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Ao pleitear a produção de prova testemunhal, o Município pretendia demonstrar a culpa exclusiva da vítima – que pode afastar o nexo de causalidade – por meio da oitiva das testemunhas por ele arroladas. Por outro lado, o Magistrado
a quo
consignou na sentença que o requerido não teria logrado êxito em afastar o nexo de causalidade.

2.
Foi contraditória a conduta do MM. Magistrado ao deferir a realização de audiência de instrução, declinando, expressamente, a realização da oitiva da autora e das testemunhas. Nesse contexto, certamente, promoveu a legítima expectativa das partes de que a prova testemunhal seria produzida.

3.
A colheita da oitiva da parte autora, e, logo em seguida, o indeferimento da oitiva das testemunhas presentes na audiência, ensejou a violação à paridade de armas.

4
.

É ponto controvertido nessa demanda se o local onde ocorreu o acidente com a autora teria sido devidamente isolado pelo Município, com as indicações de interrupção de trânsito na localidade. Inclusive, tal fato é nebuloso nos autos, pois há dúvidas a respeito da possibilidade de tráfego de pedestres na área onde ocorreu o evento danoso à época dos fatos.

5
.
A prova testemunhal requerida pelo apelante, consubstanciada na oitiva de servidores públicos que, naquele período, atuavam diretamente no setor de obras do Município, poderia esclarecer os fatos que circundam a lide e fornecer maiores elementos para o julgador. Prejuízo demonstrado. Cerceamento de defesa reconhecido.

6.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e conferir provimento ao recurso do Município de Ibiraçu, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000310-43.2020.8.08.0022

APELANTE: MUNICÍPIO DE IBIRAÇU

APELADA: JACKELINE FERREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de 04 (quatro)

recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
em face da r. sentença de ID nº 6932255 que, nos autos da
ação indenizatória
proposta por
JACKELINE FERREIRA
, julgou procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (ID nº 6932267), o
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
alega que (
i
) a sentença deve ser anulada em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que, a despeito de ter requerido, tempestivamente, a oitiva de testemunhas e ter ocorrido o agendamento da audiência de instrução e julgamento, na referida oportunidade, houve o indeferimento da oitiva.

Aduz, nesse sentido, que (
ii
) o indeferimento da prova testemunhal lhe causou prejuízo, uma vez que não pôde comprovar sua tese de culpa exclusiva da vítima.

Nesse contexto, sustenta que (
iii
) houve culpa exclusiva da vítima, pois
“o acidente somente ocorreu porque a autora ingressou no canteiro da obra e passou por local não destinado à passagem de pedestres, resultando no acidente sofrido”.

Subsidiariamente, (
iii
) entende que deve ser reconhecida a concorrência de culpas.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões no ID nº 6932271.

Da análise dos autos, constato que, de fato, houve cerceamento do direito de produção de provas da parte requerida. Explico.

Rememoro que se trata de demanda por meio da qual
JACKELINE FERREIRA
pretende ser indenizada por danos decorrentes de queda em pavimento público, que teria lhe ocasionado danos materiais, estéticos e morais.

No curso da demanda, em sede de contestação, o Município de Ibiraçu pleiteou a produção de prova testemunhal dos servidores Vitor Guilherme Mota – fiscal do contrato administrativo da obra – e Samara Santos – subsecretária de obras à época dos fatos. O pedido foi renovado na petição de fl. 156, quando a Municipalidade foi intimada para se manifestar a respeito das provas que pretendia produzir.

Em seguida, o Juízo
a quo
designou a audiência de instrução e julgamento,
“para fins de depoimento pessoal da requerente, bem como das testemunhas”
(fl. 158).

Não obstante, quando da audiência, o Magistrado primevo, após ouvir a autora, não procedeu à oitiva das testemunhas que lá estavam, aduzindo, para tanto, o seguinte:

O juiz é o destinatário da prova. No presente feito, trata-se de ação de indenização extracontratual, relatando a autora que sofreu danos físicos em razão de um acidente ocorrido no local de obra pública indevidamente sinalizada. Considerando as provas já trazidas aos autos, entendo pela dispensa da prova oral, já estando formada a convicção deste juízo acerca do tema controvertido, especialmente pelas provas já trazidas aos autos, sendo dispensável a prova oral ante a existência de prova documental incontroversa nos autos.
Finalmente, considerando ser ônus da prova da segunda comprovação de culpa exclusiva da vítima, para efeito de ruptura do nexo causal, a produção de tal prova resta preclusa. Assim indefiro a produção da prova oral pretendida pela autora e pela primeira requerida, e declaro preclusa a produção de outras provas pela segunda requerida.
Venham os autos conclusos para sentença.

Por derradeiro, na sentença, o julgador de primeira instância consignou que
“nem a empresa responsável pela obra, nem o Município se emprenharam e conseguiram provar que o acidente ocorreu em local diverso daquele em que estava a obra. E repita-se, não havia isolamento adequado, tampouco sinalização indicando a localização dos buracos.”

Como se vê, o Juízo
a quo
compreendeu que o ora apelante não logrou êxito em afastar o nexo causal.

Sucede que, como relatado, o recorrente pretendia, justamente, demonstrar a culpa exclusiva da vítima – que pode afastar o nexo de causalidade – por meio da oitiva das testemunhas por ele arroladas.

Ainda, compreendo que foi contraditória a conduta do MM. Magistrado ao deferir a realização de audiência de instrução, declinando, expressamente, a realização da oitiva da autora e das testemunhas. Nesse contexto, certamente, promoveu a legítima expectativa das partes de que a prova testemunhal seria produzida.

Ainda, na referida audiência, o julgador procedeu à oitiva da autora – a qual, inclusive, foi utilizada para fins de seu convencimento na sentença – e, logo em seguida, afirmou que estaria indeferindo “
a produção da prova oral pretendida pela autora e pela primeira requerida
”.

Compreendo que a referida conduta fere a paridade de armas, uma vez que, como dito, houve a oitiva da autora, a qual foi, inclusive, considerada para fins de condenação do apelante, mas a ele não foi dada a mesma oportunidade.

Igualmente, é importante consignar que não há que se falar em preclusão de produção da prova, tal como indicado na referida decisão que indeferiu sua realização. Isso porque o pleito foi apresentado tanto em contestação, como quando da intimação do Município para informar a respeito das provas que pretendia produzir e inclusive foi considerado pelo Magistrado, ao agendar a realização da audiência de instrução e julgamento.

Diante do exposto, deve-se rememorar que é ponto controvertido nessa demanda se o local onde ocorreu o acidente com a autora teria sido devidamente isolado pelo Município, com as indicações de interrupção de trânsito na localidade. Inclusive, a meu ver, tal fato é nebuloso nos autos, pois há dúvidas a respeito da possibilidade de tráfego de pedestres na área onde ocorreu o evento danoso à época dos fatos.

Com efeito, reputo que a prova testemunhal requerida pelo apelante, consubstanciada na oitiva de servidores públicos que, naquele período, atuavam diretamente no setor de obras do Município, poderia esclarecer os fatos que circundam a lide e fornecer maiores elementos para o julgador.

Por todo o exposto, tenho que o prejuízo restou demonstrado, de modo que a anulação da sentença é medida que se impõe, para que a audiência seja refeita, com a consequente oitiva das testemunhas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e determinar a reabertura da instrução processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Com o relator